Tribunal: TJBA
Processo: 8031299-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8031299-67.2025.8.05.0000 Origem: Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador Processo de Origem: 8046757-58.2024.8.05.0001 Paciente: Fábio Martins Sena de Almeida Impetrante: Leandro da Hora Silva (OAB/BA 47.506) Impetrado: Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PRÁTICA DE OUTROS DELITOS GRAVES. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA DE RISCO PROCESSUAL DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA COM CORRÉU POSTERIORMENTE BENEFICIADO. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO, POR SI SÓS, SUFICIENTES PARA AFASTAMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO COMBATIDA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, sob a imputação de envolvimento com organização criminosa e a prática de outros delitos graves. A decisão impugnada decretou a segregação cautelar com base em elementos concretos constantes nos autos, apontando indícios robustos de autoria e materialidade, além da demonstração de risco processual. A defesa requereu a revogação da prisão, alegando ausência de fundamentos idôneos, existência de condições pessoais favoráveis e a concessão de liberdade a corréu. II. Questão em discussão A controvérsia reside em aferir a legalidade da prisão preventiva decretada, especialmente quanto à suficiência dos fundamentos adotados pela autoridade coatora, à possibilidade de extensão dos efeitos da liberdade concedida a corréu, e à relevância das condições pessoais do paciente para a substituição da custódia. III. Razões de decidir 1. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, com base em dados concretos extraídos dos autos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrando a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como a necessidade da medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 2. A alegada identidade entre a situação do paciente e a de corréu beneficiado com liberdade não restou demonstrada de forma concreta, não se verificando similitude fático-jurídica que justifique a extensão da medida, conforme o art. 580 do Código de Processo Penal. 3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e justificada a necessidade da segregação provisória. 4. Ausente qualquer ilegalidade flagrante ou caráter teratológico na decisão atacada que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. IV. Dispositivo e tese Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva fundamentada em elementos concretos que demonstrem indícios de autoria, materialidade e risco processual atende aos requisitos do art. 312 do CPP." "2. A ausência de identidade fático-jurídica impede a extensão dos efeitos de decisão que concedeu liberdade a corréu, nos termos do art. 580 do CPP." "3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar quando presentes os pressupostos legais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 580. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8031299-67.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da impetração e, no mérito, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator.